Tribunal: STJ
Processo: 0815807-72.2021.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141117 - AL(2024/0157394-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: GERSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. APREENSÃO DE AVES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
DECRETO
NORMA
6.514/2008.
GENÉRICA. LEGALIDADE. ARTS. 70, 72 E 80 DA

LEI 9.605/1998. PODER
REGULAMENTAR. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TIPICIDADE
ESTRITA.
INAPLICABILIDADE.
PROTEÇÃO
AMBIENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
PREVENÇÃO
E
PRECAUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, enfrentando as teses
apresentadas pelas partes, ainda que não acolha os argumentos deduzidos.
2. O
da
estabelece tipo infracional de contornos
art. 70
Lei 9.605/1998
genéricos ao prever que "considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
", cuja existência não vulnera o princípio da legalidade.
do meio ambiente
3. As normas em branco são tipos cuja descrição da conduta proibida não
está completa na própria lei, necessitando de complementação por outra norma
jurídica, técnica amplamente utilizada no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no
direito penal, em razão da necessidade de constante atualização das vedações em
determinados campos de atuação do Direito.
4. No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, o uso de normas
genéricas é ainda mais frequente, tendo em vista a não incidência do princípio da
tipicidade estrita na previsão das infrações administrativas, sendo legal a especificação
de condutas infracionais pelo Decreto
com fundamento no
da
6.514/2008,
art. 70
Lei 9.605/1998.
5. O Decreto
desempenha relevante papel como instrumento
6.514/2008
concretizador dos princípios da prevenção e da precaução, ao prever sanções que
objetivam impedir ou sustar danos ao meio ambiente, sendo que interpretações que
enfraquecem a proteção ambiental violam o dever constitucional previsto no art. 225,
, da Constituição Federal.
caput
Documento eletrônico VDA55905975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d3da85cd-f91d-4720-bb73-5b0e1874ab90

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
anular o acórdão recorrido e determinar novo julgamento da apelação, com
fundamento no pressuposto da validade do ato administrativo sancionador.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento para anular o acórdão recorrido e
determinar novo julgamento da apelação, com fundamento no pressuposto da validade
do ato administrativo sancionador, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55905975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d3da85cd-f91d-4720-bb73-5b0e1874ab90

RECURSO ESPECIAL No 2141117 - AL(2024/0157394-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: GERSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. APREENSÃO DE AVES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
DECRETO
NORMA
6.514/2008.
GENÉRICA. LEGALIDADE. ARTS. 70, 72 E 80 DA

LEI 9.605/1998. PODER
REGULAMENTAR. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TIPICIDADE
ESTRITA.
INAPLICABILIDADE.
PROTEÇÃO
AMBIENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
PREVENÇÃO
E
PRECAUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, enfrentando as teses
apresentadas pelas partes, ainda que não acolha os argumentos deduzidos.
2. O
da
estabelece tipo infracional de contornos
art. 70
Lei 9.605/1998
genéricos ao prever que "considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
", cuja existência não vulnera o princípio da legalidade.
do meio ambiente
3. As normas em branco são tipos cuja descrição da conduta proibida não
está completa na própria lei, necessitando de complementação por outra norma
jurídica, técnica amplamente utilizada no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no
direito penal, em razão da necessidade de constante atualização das vedações em
determinados campos de atuação do Direito.
4. No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, o uso de normas
genéricas é ainda mais frequente, tendo em vista a não incidência do princípio da
tipicidade estrita na previsão das infrações administrativas, sendo legal a especificação
de condutas infracionais pelo Decreto
com fundamento no
da
6.514/2008,
art. 70
Lei 9.605/1998.
5. O Decreto
desempenha relevante papel como instrumento
6.514/2008
concretizador dos princípios da prevenção e da precaução, ao prever sanções que
objetivam impedir ou sustar danos ao meio ambiente, sendo que interpretações que
enfraquecem a proteção ambiental violam o dever constitucional previsto no art. 225,
, da Constituição Federal.
caput
Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
anular o acórdão recorrido e determinar novo julgamento da apelação, com
fundamento no pressuposto da validade do ato administrativo sancionador.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, com
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
c
insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim
ementado (fls.
):
288/289
Processual Civil. Recorre o autor da r. sentença que julgou
improcedente a presente ação, mantendo a autuação procedida pelo réu,
ora apelado, em face de ter tido quatro aves apreendidas no Torneio de
Canto de Passeriformes, promovida pela Associação Ornitológica de
Alagoas, em 19 de setembro de 2021, em Barra de São Miguel.
Em suas razões de inconformismo, o apelante se vale do argumento
da existência de apenas um anilha ser falsa, não estando ao seu alcance,
como criador amador, fazer a distinção devida, tendo devolvido ao apelado
as duas aves - a da anilha inautêntica e outra, que não era de sua
propriedade, destacando não ter sido apontado maus tratos as aves
apreendidas, sendo alta a multa aplicada de cinco mil reais, pugnando pela
pena de advertência simples, bem como seja substituída a suspensão de
seus cadastro SISPASS também por pena de advertência, invertendo-se os
ônus sucumbenciais.
A Lei 9.605, de 1998, foi bastante pródiga em descrever os crimes
ambientais - arts. 29 a 69-A -, limitando-se, no que tange as infrações
administrativas ambientais, a considerar toda ação ou omissão que viole as
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção ou recuperação do meio
ambiente, cf.
Só. Não cuidou de proceder, com relação as infrações
art. 70.
administrativas ambientais, descreve-las, uma a uma, como fez, no aspecto,
com infrações contra o meio ambiente. Ou seja, ficou a norma com uma
perna só, representada pelos crimes ambientais, e, com relação as infrações
administrativas, um tipo genérico, sem ir além do caput do
não indo
art. 70,
um passo a mais.
O resultado de tudo esse quadro incompleto é ter o Poder Executivo,
via do Decreto 6.514, de 2008, declinado, uma a uma, as infrações
administrativas, fazendo o papel de lei, quando lei não é, nem pode ocupar o
espaço vazio que o legislador deixou vazio.
Tanto que o auto de infração faz menção faz menção por três ao
Decreto 6.514, e, quando se apoia no
da Lei 9.605, e, mesmo citado,
art. 72,
não é aplicado, não observando a graduação das penas, começando com a
de advertência, passando para a multa simples, além do que, para tanto,
deveria o órgão autuante obedecer aos ditames do § 3o, do
da Lei
art. 72,
9.605, o que, no caso, passou em brancas nuvens.
O certo é que, no caso, estando em jogo infração contra a fauna, tal
infração, dentro da leitura que se faz da Lei 9.605, só se verifica sob o rótulo
de crime -
-, não estando a apreensão de animais capitulada, de
art. 29
modo específico, como infração administrativa na aludida Lei 9.605, não
Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

sendo de se quedar a descrição que o Decreto 6.514 consagra a propósito,
porque decreto não substitui a lei, e, no aspecto, a Constituição exige a
presença de lei, no inc. II, do
o, que ninguém será a fazer ou deixar de
art. 5
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e decreto, repita-se, não é lei. O
inconformismo mereça total pertinência.
Provimento ao recurso, para julgar procedente a presente ação,
condenando o réu em honorários recursais, no total de um por cento sobre o
valor da causa, ou seja, R$ 1.000,00.

Foi negado provimento aos embargos de declaração opostos (fls.
).
314/316
A parte recorrente alega violação dos arts. 70, 72 e 80 da Lei 9.605/1998,
pois entende que a previsão genérica de infrações administrativas e a autorização para
regulamentação por decreto conferem validade às infrações e multas descritas no
Decreto
(fls.
).
6.514/2008
330/331
Sustenta ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), ao
art. 1.022
argumento de que o Tribunal de origem não enfrentou a tese sobre a suficiência do
da
e do
do Decreto
para a validade da
art. 70
Lei 9.605/1998
art. 24
6.514/2008
autuação, não suprindo a omissão apontada nos embargos de declaração; invoca,
ainda, o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para
demonstrar a necessidade de prequestionamento (fls.
).
327/328
Aponta violação do
do Decreto
alegando que a autuação
art. 24
6.514/2008,
está amparada nesse dispositivo regulamentar, o qual especifica condutas infracionais
com fundamento na
(fls.
).
Lei 9.605/1998
328/331
Argumenta que há divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ quanto à validade de sanções administrativas ambientais previstas em decreto
com base em tipo legal genérico, postulando a reforma do acórdão ou,
subsidiariamente, a anulação para novo julgamento à luz da validade do ato
sancionador (fls.
).
332/333
A parte recorrente aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial
às fls. 328/331.
Sem contrarrazões (fl. 340).
O recurso foi admitido (fl. 341).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação ordinária, na qual a parte autora pede a
manutenção do cadastro no Sistema de Gestão de Criadores de Passeriformes
Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

(SISPASS), a devolução de quatro aves apreendidas e a anulação da multa. A
sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora (fls.
). O Tribunal
212/215
Regional da Quinta Região deu provimento à apelação do réu para julgar procedente a
ação (fl. 279).
Inexiste a alegada violação do

art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal
de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária, pois o Tribunal
de origem não enfrentou a tese sobre a suficiência do
da
e do
art. 70
Lei 9.605/1998
do Decreto
para a validade da autuação, não suprindo a omissão
art. 24
6.514/2008
apontada nos embargos de declaração.
Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído que (fl. 279):
A Lei 9.605, de 1998, foi bastante pródiga em descrever os crimes
ambientais - arts. 29 a 69-A -, limitando-se, no que tange as infrações
administrativas ambientais, a considerar toda ação ou omissão que viole as
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção ou recuperação do meio
ambiente, cf.
Só. Não cuidou de proceder, com relação as infrações
art. 70.
administrativas ambientais, descreve-las, uma a uma, como fez, no aspecto,
com infrações contra o meio ambiente. Ou seja, ficou a norma com uma
perna só, representada pelos crimes ambientais, e, com relação as infrações
administrativas, um tipo genérico, sem ir além do caput do
não indo
art. 70,
um passo a mais. O resultado de tudo esse quadro incompleto é ter o Poder
Executivo, via do Decreto 6.514, de 2008, declinado, uma a uma, as
infrações administrativas, fazendo o papel de lei, quando lei não é, nem
pode ocupar o espaço vazio que o legislador deixou vazio. Tanto que o auto
de infração faz menção faz menção por três ao Decreto 6.514, e, quando se
apoia no
da Lei 9.605, e, mesmo citado, não é aplicado, não
art. 72,
observando a graduação das penas, começando com a de advertência,
passando para a multa simples, além do que, para tanto, deveria o órgão
autuante obedecer aos ditames do § 3o, do
da Lei 9.605, o que, no
art. 72,
caso, passou em brancas nuvens. O certo é que, no caso, estando em jogo
infração contra a fauna, tal infração, dentro da leitura que se faz da Lei
9.605, só se verifica sob o rótulo de crime -
-, não estando a
art. 29
apreensão de animais capitulada, de modo específico, como infração
administrativa na aludida Lei 9.605, não sendo de se quedar a descrição que
o Decreto 6.514 consagra a propósito, porque decreto não substitui a lei, e,
no aspecto, a Constituição exige a presença de lei, no inc. II, do
o, que
art. 5
ninguém será a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei, e decreto, repita-se, não é lei. O inconformismo mereça total pertinência.

Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se
debate nos autos.
O recorrente fundamenta o recurso no
letra
, em razão
art. 105, inciso III,
a
da violação do
da
que ampara a regulamentação constante do
art. 70
Lei 9.605/1998,
art. 24 do Decreto
Assiste razão ao recorrente.
6.514/2008.
O Tribunal Regional da Quinta Região sustentou que o decreto não poderia
especificar as infrações administrativas, por não possuir
de lei. Como
status
consequência, considerou ilegais todas as autuações baseadas na norma
regulamentadora.
O art. 70 da
estabelece um tipo de contornos genéricos ao
Lei 9.605/1998
prever que "considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
". Todavia, ao contrário do defendido pelo Tribunal de origem, a existência de
ambiente
norma dessa natureza não vulnera o princípio da legalidade.
As normas em branco são tipos cuja descrição da conduta proibida não está
completa na própria lei, necessitando de complementação por outra norma jurídica
para que se possa compreender integralmente o conteúdo da proibição. Trata-se de
técnica amplamente utilizada no ordenamento jurídico pátrio, inclusive no direito penal.
Sua existência decorre da necessidade de constante atualização das vedações em
determinados campos de atuação do Direito. Pode-se citar como exemplo o conceito
de droga previsto no art. 33 da
especificado por meio de portaria do
Lei 11.343/2006,
Poder Executivo.
No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, o uso de normas
genéricas é ainda mais corriqueiro, tendo em vista a não incidência do princípio da
tipicidade estrita na previsão das infrações administrativas. Ausente, portanto, qualquer
ilegalidade que macule as disposições do Decreto 6.514/2008.
Nesse sentido, leciona Édis Milaré:
"Trata-se de um tipo infracional aberto que, como mal necessário,
possibilita ao administrador certa dose de discricionariedade na busca da
subsunção do caso concreto na tipificação legal adotada, para caracterizá-lo
como infração administrativa ambiental. Ora, como expresso na doutrina,
essa modalidade de tipo é admitida inclusive na esfera penal, portanto, não
pode haver dúvidas quanto à legalidade de sua utilização em matéria de
infrações administrativas." (MILARÉ, Édis.
. 12. ed. São
Direito do ambiente
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020).

Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

Ademais, o Decreto
possui relevante papel como instrumento
6.514/2008
concretizador dos princípios da prevenção e da precaução, ao prever sanções que
possuem por escopo impedir ou sustar danos ao meio ambiente. Em tempos de
emergência climática e crise da biodiversidade planetária, a adoção de interpretações
que enfraquecem a proteção ambiental viola gravemente o dever de proteção do meio
ambiente, previsto no
da Constituição Federal, que incumbe também ao
art. 225, caput
Poder Judiciário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela
legalidade do Decreto
:
6.514/2008
AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE
CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA. MULTA. PODER DE POLÍCIA COM
RESPALDO LEGAL. CAMPO DE APLICAÇÃO DA
1. Cuidam
LEI 9.605/98.
os autos de Ação Ordinária movida com o fito de afastar autuação
consubstanciada em transporte irregular de 415 m3 de carvão vegetal e,
conseqüentemente, a multa aplicada. O juízo de 1o grau julgou improcedente
o pedido, porém o Tribunal regional reformou a sentença e declarou nulo o
auto de infração. 2. No campo das infrações administrativas, exige-se do
legislador ordinário apenas que estabeleça as condutas genéricas (ou tipo
genérico) consideradas ilegais, bem como o rol e limites das sanções
previstas, deixando o detalhamento daquelas e destas para a
regulamentação por meio de Decreto. 3. Sanção administrativa, como a
própria expressão já o indica, deve ser imposta pela Administração, e não
pelo Poder Judiciário, porquanto difere dos crimes e contravenções. 4. A
multa decorrente do auto de infração lavrado contra transporte irregular de
carvão vegetal é autônoma e distinta das sanções criminais cominadas à
mesma conduta, estando respaldada no poder de polícia ambiental. 5. A
embora conhecida popular e imprecisamente por Lei dos
Lei 9.605/1998,
Crimes contra o Meio Ambiente, a rigor trata, de maneira simultânea e em
partes diferentes do seu texto, de infrações penais e infrações
administrativas. 6. De forma leg almente adequada e não conceitual, o art. 70
da
prevê, como infração administrativa ambiental, "toda ação
Lei 9.605/1998
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente". 7. O transporte de carvão vegetal sem
prévia licença da autoridade competente caracteriza, a um só tempo, crime
ambiental (art. 46 da
e infração administrativa, nos termos do
Lei 9.605/1998)
da

o
parágrafo único, do Decreto
art. 70
Lei 9.605/1998 c/c
art. 32,
revogado pelo Decreto
que contém dispositivo
3.179/1999,
6.514/2008,
semelhante. 8. Recurso Especial provido. (
relator
REsp n. 1.075.017/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/8/2009,
)
4/5/2011.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele dou provimento para anular o acórdão recorrido, com a devolução ao
Tribunal de origem para que se profira novo julgamento sobre a apelação, fundado no
pressuposto da validade do ato administrativo sancionador.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

Documento eletrônico VDA55905982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:26
Código de Controle do Documento: b005971b-c575-412f-b6d2-32e105647074

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0157394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.141.117 / AL
Número Origem: 08158077220214058000
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: GERSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Fauna
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. JOAO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: INSTITUTO
BRASILEIRO
DO
MEIO
AMBIENTE
E
DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa extensão, deu-lhe provimento para anular o acórdão recorrido e determinar novo
julgamento da apelação, com fundamento no pressuposto da validade do ato administrativo
sancionador, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515218188908065@
2024/0157394-0 - REsp 2141117
Documento eletrônico VDA55879709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:22
Código de Controle do Documento: EEDC102B-4030-46C0-AE94-87D63D969F58